Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013267-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 253.025.669-15 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.161.793/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI BORGES - CPF: 024.576.389-92 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), MAURI XAVIER LOPES - CPF: 254.185.809-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE – SÚMULA No 537 DO STJ – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS PESSOAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA No 402 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor da Súmula no 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

“
A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ
” (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A. em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 0001104-02.2008.8.11.0087, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por ROSELI BORGES E OUTRO, homologou os cálculos apresentados pela executada, apenas quanto às prestações vencidas e vincendas e com relação ao valor da condenação por danos morais, homologou os cálculos da parte exequente. Nesta mesma decisão, o Juízo
a quo
, com relação ao seguro garantia judicial, assim fixou:

“A executada ofereceu seguro garantia judicial, sendo este requisito exigido para o caso de recebimento da impugnação no efeito suspensivo (§ 6o do art. 525 do CPC), o que não é o caso dos autos.

Portanto, desde já consigno que não terá utilidade para evitar futura penhora como pretende, pois o princípio da menor onerosidade tem que guardar relação com a satisfação do crédito exequendo.

Por outro lado, o seguro será considerado para fins de cessar a mora e afastar a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.”

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a sua responsabilidade deve se dar dentro dos limites da apólice contratada, que é de R$10.000,00, havendo, portanto, um excesso na execução no valor de R$335.738,70, conforme fixado pela Súmula no 537, do c. STJ. Defende, também, a impossibilidade de penhora, devendo ser observado o fixado no art. 848, parágrafo único, do CPC.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para que
“seja a Apólice de Seguro-Garantia no 1007500019205 reconhecida como documento hábil a afastar quaisquer atos de constrição em desfavor da Seguradora Agravante, por produzir os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo”
e
“para que seja reformada a decisão objurgada, afastando o saldo remanescente em face da Seguradora, vez que já houve o adimplemento da obrigação por parte desta, quanto ao cumprimento do valor executado, o qual deve ser despendido pelo segurado”
.

Liminar indeferida (ID 172210154).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 171792692).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 173676888).

Apresentado recurso de agravo regimental (ID 173681160), devidamente contrarrazoado (ID 180848677), foi desprovido à unanimidade (ID 180848677).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar em parte.

É incontestável a responsabilidade contratual da seguradora, que deverá arcar com as indenizações devida pelo segurado até o limite previsto na apólice.

Portanto, entendo que nesse ponto a decisão atacada deve ser retificada, para condenar a seguradora agravante, solidariamente, ao ressarcimento dos valores referentes aos danos morais e materiais a que fora condenado o agravado, até o limite previsto na apólice, como prevê a Súmula 537.

Portanto, havendo relação contratual válida entre as partes, contendo cláusula específica de cobertura para o dano moral, dano corporal e dano material a terceiros não transportados, deve a seguradora litisdenunciada ser condenada solidariamente a arcar com os prejuízos suportados pelos terceiros, respeitado o limite previsto na apólice.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ACIDENTE – CHOQUE REDE ELÉTRICA – CONTRATO DE EMPREITADA – RESPONSANBILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE – DONO DA OBRA E EMPREITEIRO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA IN VIGILANDO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –– DANOS MATERIAIS – TRATAMENTO - INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS EMERGENTES - PENSIONAMENTO MENSAL –DEVIDO– DANO EXISTENCIAL – DESCABIMENTO - DANO MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA –
SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DO RÉU E DA SEGURADORA – DESPROVIDOS.

(...)

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos requeridos e da seguradora desprovidos.”

(N.U 0006226-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

Definido isto, cumpre esclarecer qual foi o limite previsto na apólice em espeque.

Na apólice de seguro objeto da discussão com cobertura para Responsabilidade Civil para Danos Pessoais consta o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

A este respeito, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar o reembolso ao segurado de valores que eventualmente vier a ser responsável civilmente, no que toca a reparações por danos materiais ou corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência e nos termos da apólice.

Nessa linha, a Segunda Seção do STJ decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, lançada no REsp 962.230/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (REsp 962.230/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Ademais, a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, se dá no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO
. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado.
Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos(RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

No caso, a seguradora agravante sustenta que a indenização por dano moral contratado é de R$10.000,00, contudo, na apólice em testilha não se verifica na contratação da cobertura de danos pessoais, cláusula expressa da exclusão de danos morais, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura da referida indenização, porquanto integra o conceito de danos pessoais.

Desta forma vem decidindo este Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 – SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS - VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL – MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE –
DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 9.
Constando da apólice a garantia de compor danos corporais, nestes estão incluídos os danos morais.
A ofensa corporal não é somente a física, lesões, etc., mais, de igual forma os abalos de ordem emocional, não podendo a seguradora fugir da responsabilidade de compor estes danos. E, em contestando a lide, pretensão resistida, o limite da apólice diz respeito tão somente ao principal sujeitando-se, mesmo que ultrapasse o valor segurado, em relação aos consectários, juros de mora e correção monetária. (...)." (Ap 17840/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E PENSIONAMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA PARTE AUTORA -
DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA APÓLICE – PREVISÃO DE DANO PESSOAL - ALEGAÇÃO AFASTADA – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO, PORQUANTO FIXADO COM MODERAÇÃO E ATENDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - ESGOTAMENTO DA COBERTURA RELATIVA AO DANOS CORPORAIS – NÃO COMPROVADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO LITISDENUNCIADO – POSSIBILIDADE – CUSTAS IMPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ.
(...)" (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (grifo nosso)

Por fim, acerca da tese da recorrente de impossibilidade de penhora, devendo ser observado o fixado no art. 848, parágrafo único, do CPC, esta não deve ser acolhida, visto que o seguro garantia judicial no caso em testilha tem valor inferior ao do débito cobrado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a responsabilidade da seguradora litigante por danos morais dentro dos limites contratados na apólice, qual seja, R$100.000,00 (cem mil reais), devendo os cálculos apresentados em primeiro grau serem refeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023